Tribunal: STF
Processo: ARE 1463940
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 810 NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO PELO JUÍZO DE ADEQUAÇÃO AO TEMA RG Nº 1.037 REALIZADO NA ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, JULGADO PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da Turma com Jurisdição Exclusiva do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 



    CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Direito intertemporal. Aplicação da Lei Federal n. 11.96012009, que alterou o artigo 1°-F, da Lei n. 9.494/97, a partir de sua vigência. Princípio do Tempus Regit Actum. 



    OFENSA A COISA JULGADA. Não configuração. A Lei n. 11.960/2009 contém carga processual, atingindo os processos em andamento, sem, contudo, afetar períodos abrangidos pela legislação anterior. Aplicação do artigo 1211 do Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Reconhecimento da Repercussão Geral da questão suscitada pelo Supremo Tribunal Federal, com a reafirmação da jurisprudência dominante. Pagamento realizado após a edição da Lei n.° 11.960/2009, sem observar o novo regime de juros e atualização monetária. Possibilidade de reconhecimento de excesso. 



    OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO STF. INOCORRÊNCIA. O afastamento dos juros de mora sobre os precatórios, previsto no entendimento sumular vinculante diz respeito somente às parcelas honradas no prazo constitucional, o que não se observa no presente caso. A Súmula Vinculante não se aplica se a hipótese é de flagrante inadimplemento provocado pelo próprio ente público. Entendimento contrário autorizaria a Fazenda Pública se valer da própria torpeza pela interpretação equivocada de um enunciado. 



    RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (e-doc. 12).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 16).



    3. No recurso extraordinário, o Estado de São Paulo alega violados os art. 100 da Constituição da República e arts. 33 e 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como aponta a inobservância do verbete nº 17 da Súmula Vinculante do STF. Afirma não incidirem juros moratórios e compensatórios no cálculo do precatório durante o período de graça e pleiteia a aplicação imediata da Lei federal nº 11.960, de 2009, que deu nova redação ao art.1º-F da Lei federal nº 9.494, de 1997. Ao final, requer “o recebimento, o conhecimento e o provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja resguardado o princípio da justa indenização (aplicável também à expropriante) ao caso em tela, fazendo-se com que a remuneração básica e os juros moratórios sejam calculados pelos índices da poupança, nos termos do art. 1°—F, da Lei Federal 9.494/97, conforme redação dada pelo art. 5° da Lei Federal 11.960/2009, incorporado pelo art. 100, § 12, da CF; bem como sejam excluídos os juros conforme decisão do RE 590.751/SP, pelo período de vigência do art. 78 do ADCT, observado o interregno da Súmula Vinculante n° 17 do STF” (e-doc. 18).



    4. O processo foi sobrestado na origem para aguardar o julgamento do Tema RG nº 810 do Supremo Tribunal Federal e Tema nº 905 do Superior Tribunal de Justiça. O Colegiado de origem, concluiu o seguinte:



    “Por essas razões, em juízo de retratação, para adequação do julgado recorrido ao entendimento dos Tribunais Superiores, determina-se o cumprimento do decidido no RE n° 870.947-SE, Tema n° 810 do STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905 do STJ, negando-se provimento à apelação da Fazenda do Estado” (e-doc. 28). 



    5. Posteriormente, os autos foram novamente sobrestados para aguardar o julgamento dos Temas RG nº 132 e 1.037, tendo o Tribunal a quo, mais uma vez adequado o acórdão recorrido às teses então fixadas pelo Supremo Tribunal. Eis a síntese do julgado:



    “PROCESSUAL CIVIL -- RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO - DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - CABIMENTO.



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - CONDENAÇÃO JUDICIAL - PRECATÓRIO - PARCELAMENTO - JUROS DE MORA - PAGAMENTO A DESTEMPO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N° 17 - TEMA N° 1.037 DO STF - NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO CHAMADO ‘PERÍODO DE GRAÇA’.



    Execução por quantia certa contra a Fazenda Pública. Precatório. Incidência de juros moratórios desde a expedição do precatório até o final do exercício seguinte, chamado ‘período da graça’. Inadmissibilidade. Inteligência da Súmula Vinculante n° 17. Pagamento fora do prazo constitucional. Irrelevância. Incidência de juros após o ‘período de graça’. Matéria pacificado no julgamento do Tema n° 1.037 do STF. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado.” (e-doc. 34).



    6. Após tais julgamentos, Estado de São Paulo reiterou a interposição do recurso extraordinário (e-doc. 36).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, relativamente ao pleito de aplicação imediata da Lei federal nº 11.960, tem-se que o Juízo primeiro de admissibilidade aplicou o Tema RG nº 810, sendo incabível, nesse ponto, o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021, grifos acrescidos).



    8. No mais, verifico que a parcela do apelo extremo alusiva à exclusão da incidência de juros no período da graça constitucional encontra-se prejudicada, em virtude da adequação dos acórdãos recorridos ao que decidido na apreciação do Tema RG n° 1.037.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    10. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo e, nessa extensão, julgo-o prejudicado, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Brasília, 3 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator